Tribunal: TJDFT
Processo: 0722568-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722568-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA PIRES APELADO: LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - ME D E S P A C H O INTIME-SE o apelante ANTONIO CARLOS DA SILVA PIRES para, no prazo de 5 dias úteis, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, considerando a não comprovação no ato da interposição do recurso, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC. Brasília – DF, 9 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora